Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716342-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR LIRA DE ARAUJO SOUSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUCIMAR LIRA DE ARAUJO SOUSA, contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória (0725550-26.2024.8.07.0007), no qual contende com ITAU UNIBANCO S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de ilegitimidade passiva da agravada, inverteu o ônus da prova em favor do consumidor, ora agravante e delimitou os demais pontos da lide nos termos seguintes (ID 226858736): “Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de reparação de danos materiais e morais proposta por LUCIMAR LIRA DE ARAUJO SOUSA em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. , partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em suma, ter sido vítima de golpe em 04/2024, tendo efetuado transações via TED de sua conta corrente do Banco de Brasília (BRB) no valor de R$ 160.000,00 para contas de terceiros mantidas junto ao Itaú S/A. Afirma que o banco réu não adotou as técnicas de segurança, dessa forma pleiteia reparação de danos materiais e morais. O réu, devidamente citado, apresentou contestação (id. 219618119), no qual preliminarmente alega ilegitimidade. No mérito, sustenta regularidade na transação, inexistência de falha na prestação de serviço e ausência de dano material ou moral. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos. Em réplica (id. 223867857), a parte autora reitera os termos da inicial e requer a procedência da inicial. Os autos vieram conclusos. DECIDO Primeiramente, analiso a preliminar suscitada. Ilegitimidade da parte: A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. No caso, a narrativa dos fatos feita na inicial e os documentos colacionados demonstraram que a autora e os réus mantêm vínculos. Deste modo, rejeito a tese de ilegitimidade passiva ad causam. Não há mais matérias preliminares e presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. DECLARO SANEADO o feito. A ré sustenta, em sua defesa, que houve irregularidade na transação do banco réu ao transferir valores da conta de sua titularidade para terceiros. Pois bem. A relação em questão tem nítida natureza consumerista, já que o autor é consumidor de produtos e serviços; e a ré é sua fornecedora, devendo a contratação em questão ser regida pelos princípios protetivos esculpidos no Código de Defesa do Consumidor. Anoto, também, que se mostra cabível a inversão do ônus da prova, pois há verossimilhança nas alegações autorais, devendo-se acreditar, em princípio, na boa-fé do autor, que nega ter assinado qualquer contrato, sustentando a existência de fraude; ademais, o contrato de fls. 79 não está acompanhado do necessário documento de identificação do contratante, ou de comprovante de residência ou de qualquer outro que pudesse atestar a veracidade e legitimidade do contratante como sendo a pessoa do autor, o que já autoriza a conclusão de que não foi apresentado nenhum documento no momento da contratação. De outra banda, é notória sua hipossuficiência frente a empresa requerida, esta sim, que tem toda a condição de demonstrar a existência legitima da contratação. Assim sendo, ante o pedido deduzido na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código Consumerista, facultando a requerida o prazo de 15 dias se manifestar quanto ao interesse em produção de outras provas, além das presentes nos autos. DEFIRO a produção da prova oral requerida pela parte RÉ, exclusivamente, consubstanciada no depoimento pessoal da parte autora. Designe-se data para a realização da audiência de instrução e julgamento. No que se refere ao depoimento pessoal, intime-se pessoalmente a parte AUTORA a prestar o depoimento, devendo constar no mandado a advertência de que o não comparecimento ou a recusa a depor ensejará a aplicação da pena de confesso (art. 385, § 1o, CPC). Intimem-se.” Em suas razões, o agravante postula pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de ser determinado ao agravado a exibição os documentos especificados (relatório de segurança das contas recebedoras das TEDs e manual/relatório interno “Conheça Seu Cliente”), nos autos originários, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, pede a suspensão do processo principal no 0725550-26.2024.8.07.0007 até o julgamento final do agravo. Explica ter sido vítima de uma sofisticada fraude eletrônica bancária ocorrida em abril de 2024, ocasião na qual terceiros, passando-se por agentes de segurança bancária, induziram-na em erro e realizaram diversas transferências não autorizadas, entre elas transferências indevidas (via TED) de sua conta para contas de titularidade de terceiros, abertas e mantidas pela parte agravada/ré. Diz ter sofrido prejuízo no montante de R$ 160.000,00 – cento e sessenta mil reais), razão pela qual ajuizou a presente ação indenizatória. Diz ter requerido, no curso da instrução, a exibição de documentos os quais se encontram na posse exclusiva do banco réu, imprescindíveis para comprovar a negligência do banco na ocorrência da fraude, notadamente: (i) o relatório de segurança das contas recebedoras das transferências realizadas via TED; e (ii) o manual e o relatório interno de implementação da política interna “Conheça Seu Cliente (KYC)” do banco. Aduz que tais documentos demonstrariam a ausência de mecanismos eficazes de segurança e controle por parte do Banco, evidenciando falha na prestação do serviço de proteção às transações financeiras, em violação ao dever de segurança previsto na relação de consumo. Complementa não ser razoável subsistir o entendimento de primeiro quanto à suficiência probatória documental e da ocorrência de quebra de sigilo. A esse respeito, destaca que o Banco Central autoriza o compartilhamento desses dados entre as instituições financeiras, a fim de evitar a perpetração de fraudes. Diz constituir direito elementar a exibição de documento em poder de terceiro, o qual seja preponderante para o deslinde da matéria controversa nos autos. Enfatiza estar o seu requerimento dotado de determinabilidade e, portanto, não se mostra genérico ou protelatório. A recusa infundada em apresentar documentos relevantes configura deslealdade processual e impede o descobrimento da verdade. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. A agravante está dispensada do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação indenizatória, na qual a parte autora alega, em suma, ter sido vítima de golpe em 04/2024, oportunidade na qual foram efetuadas transações via TED de sua conta corrente do Banco de Brasília (BRB) no valor de R$ 160.000,00 para contas de terceiros mantidas junto ao Itaú S/A. Afirma não ter o banco réu adotado as técnicas de segurança adequadas. Dessa forma, pleiteia a reparação de danos materiais e morais. Nesta sede, o agravante pretende a exibição de documentos os quais se encontram na posse exclusiva do banco réu, que reputa imprescindíveis para comprovar a negligência do banco na ocorrência da fraude, notadamente: (i) o relatório de segurança das contas recebedoras das transferências realizadas via TED; e (ii) o manual e o relatório interno de implementação da política interna “Conheça Seu Cliente (KYC)” do banco. A decisão agravada considerou a parte ré legítima para figurar na causa, assim como inverteu o ônus da prova em favor do consumidor, ora agravante. Desse modo, a controvérsia dos autos cinge-se em analisar a plausibilidade em determinar ao banco réu a exibição dos documentos pleiteadas pelo agravante. Nesse contexto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. É cediço ter adotado o processo civil brasileiro, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos de fato e de direito no decisum. Por força do poder instrutório delineado no artigo 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o aceuendamento da ação. Na hipótese, em decisão de saneamento, o juízo reconheceu a necessidade de inversão do ônus da prova, pois entendeu haver verossimilhança nas alegações autorais, devendo-se acreditar, em princípio, na boa-fé do autor, que nega ter assinado qualquer contrato, sustentando a existência de fraude. Com efeito, a decisão agravada ressaltou que o contrato de fls. 79 não está acompanhado do necessário documento de identificação do contratante, ou de comprovante de residência ou de qualquer outro que pudesse atestar a veracidade e legitimidade do contratante como sendo a pessoa do autor, o qual já autoriza a conclusão de que não foi apresentado nenhum documento no momento da contratação. Ademais, reconheceu ser notória a hipossuficiência do agravante frente a empresa requerida, esta sim, detentora da condição de demonstrar a existência legitima da contratação. A despeito das alegações recursais, tem-se que o juiz é o destinatário da prova, portanto é dele a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (art. 370, CPC). Sobre o tema, cita-se o seguinte julgado: “7. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. 7.1. O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.” (07036527720178070014, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2022) Dessa maneira, a exibição de documentos pleiteados pelo autor mostra-se inadequada, pois ausente os requisitos da necessidade e da utilidade probatória, tendo em vista a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, imputando ao banco a reponsabilidade em comprovar a legalidade das transações financeiras realizadas. Em outro ângulo, o pedido não atende aos postulados da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, pois a exibição dos documentos pleiteados esbarra em sigilo de dados e violação a direitos de terceiros. Ademais, faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo às operações financeiras realizadas. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022.) - g.n. De tal sorte, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão veiculada neste recurso. Deve, portanto, prevalecer a decisão agravada, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). Nesse quadro, correta a decisão agravada a qual entendeu inexistir perigo de dano ou de verossimilhança jurídica demonstrada de plano. Assim, a matéria será melhor analisada com a regular instrução probatória em primeiro grau. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 16:48:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador